Tribunal: CARF
Processo: 11080.727985/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727985/2012-30
ACÓRDÃO
2002-008.856 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO BAPTISTA DIAS BARBOZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes quando devidamente comprovados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.856 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727985/2012-30
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$ 1.729,01, relativo ao ano-
calendário 2010, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas com
instrução e de dedução indevida de despesas médicas, na forma dos dispositivos
legais sumariados na peça fiscal (fls. 05 e seguintes).
O contribuinte, à fl. 03, impugna parcial e tempestivamente o lançamento
fazendo, em síntese, as seguintes alegações:
Dedução indevida de despesas com instrução - apresenta os comprovantes.
Dedução indevida de despesas médicas – concorda com a infração.
O Acórdão de procedência parcial foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2010 DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes
quando devidamente comprovados.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A impugnação apresentada pelo contribuinte não tendo sido instaurado o litígio em
relação as deduções com despesas médicas.
A decisão recorrida restabeleceu as deduções com instrução do dependente.
Assim, o litígio recai apenas sobre a dedução com instrução própria.

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.856 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727985/2012-30
3
Com relação à instrução própria, o contribuinte juntou com sua impugnação o
certificado de participação de curso de extensão universitária, emitido pela URGS (fl. 13), mas não
traz o comprovante de pagamento. A autorização bancária, de fl. 12, não permite vinculação ao
pagamento do curso e não é comprovante de quitação.
Na tentativa de comprovar o pagamento da despesa o contribuinte apresenta junto
com seu recurso o documento de fls. 53 dos autos.
Trata-se de um recibo desacompanhado da prova do efetivo pagamento.
A apresentação de recibos, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e do
respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade do pagamento da despesa, há que ser
mantida a respectiva glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 61
DF CARF MF
Original